Tribunal: TCU
Processo: 006.802/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2843/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.802/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Luiza Bastos de Oliveira (XXX.471.715-XX); Braulio Conceicao de Lima (XXX.920.005-XX); Bruno dos Santos Borges (XXX.924.035-XX); Daniel Campos Conceicao dos Santos (XXX.735.205-XX); George Marcio Vivas Nunes Passos (XXX.530.335-XX); Leticia Maria Mineiro Teixeira Botelho Moreira (XXX.616.115-XX); Matheus Tavares Ferreira (XXX.719.445-XX); Monique Isabele Sena dos Santos (XXX.594.035-XX); Ronaldo Pinto dos Santos (XXX.586.625-XX); Vitor Balbino de Oliveira (XXX.979.355-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.